Tribunal: TJSP
Processo: 2270970-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de cobrança de despesas condominiais julgada parcialmente procedente - Fase de cumprimento - Decisão de primeiro grau que rejeita pedido de sujeição do crédito ao procedimento da recuperação judicial - Agravo interposto pela executada - Pretensão recursal já apreciada pela sentença exequenda - Matéria preclusa - Agravo não conhecido